Tribunal: TJMT
Processo: 1019196-58.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-12
Data de publicação: 2020-09-12

Ementa:
VISTOS EM PLANTÃO,
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar manejado pela i. Defensoria Pública em benefício de IZAEL DE SOUZA SANTANA, contra ato supostamente ilegal da Autoridade Judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui indicada como coatora.
Expõe-se, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, 08 de setembro de 2020, pela suposta prática do crime previsto no 129, §9°, do Código Penal [Processo: 1000935-21.2020.8.11.0008].
Sustenta as teses de: 1) dispensabilidade da fiança arbitrada pelo juízo em vista da hipossuficiência do paciente nos termos do art. 325, §1°, inciso I, c/c com o art. 350, ambos do Código de Processo Penal, 2) aplicabilidade da Recomendação n. 62/2020 do CNJ, em vista do risco à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19, 3) possibilidade de aplicação de medias cautelares diversas da prisão [art.319 do CPP]
Relata que, ainda em 08 de setembro de 2020, após o recebimento do auto de prisão em flagrante – APF; a Autoridade Coatora ao analisar os fatos expostos, entendeu ter o paciente as condições previstas em lei para responder ao processo em liberdade, de modo que concedeu ao paciente a liberdade provisória, condicionando-a, contudo, ao pagamento de fiança criminal arbitrada no importe de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais).
Entretanto, sustenta que: “(...) não houve, até a presente data, o respectivo pagamento. Isso porque trata-se de pessoa com precárias condições financeiras”.(sic.)
Assim, argumenta restar flagrante a ilegalidade na manutenção da prisão preventiva pelo não recolhimento da fiança.
Requer, com amparo no art. 325, § 1o, incisos I c/c art. 350 do Código de Processo Penal, em sede de liminar, pela dispensabilidade da fiança arbitrada em juízo em vista da hipossuficiência do beneficiário. Juntou documentos (Id.57348459, 57348460)
D E C I D O
Como visto, o presente habeas corpus foi impetrado com o objetivo de restabelecer a liberdade ambulatorial de IZAEL DE SOUZA SANTANA, contra ato supostamente ilegal da Autoridade Judiciária da Terceira Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT, aqui indicada como coatora.
Nos termos da Resolução 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça, bem como as Resoluções no.05/2008 e 010/2013, do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, a apreciação de medidas judiciais sob o regime de plantão judiciário devem se restringir apenas aos casos que reclama soluções urgentes, ou seja, medidas que não possam aguardar o horário normal de expediente do Órgão judiciário.
Segundo a Resolução no. 71/2009, do Conselho Nacional de Justiça, o Plantão Judiciário destina-se exclusivamente ao exame das seguintes matérias:
“a) pedidos de habeas-corpus e mandados de segurança em que figurar como coator autoridade submetida à competência jurisdicional do magistrado plantonista;
b) medida liminar em dissídio coletivo de greve;
c) comunicações de prisão em flagrante e à apreciação dos pedidos de concessão de liberdade provisória;
d) em caso de justificada urgência, de representação da autoridade policial ou do Ministério Público visando à decretação de prisão preventiva ou temporária;
e) pedidos de busca e apreensão de pessoas, bens ou valores, desde que objetivamente comprovada a urgência;
f) medida cautelar, de natureza cível ou criminal, que não possa ser realizado no horário normal de expediente ou de caso em que da demora possa resultar risco de grave prejuízo ou de difícil reparação.
g) medidas urgentes, cíveis ou criminais, da competência dos Juizados Especiais a que se referem as Leis no 9.099, de 26 de setembro de 1995 e 10.259, de 12 de julho de 2001, limitadas as hipóteses acima enumeradas.”
Assim, constato que o pedido encontra amparo.
A liberdade provisória do beneficiário foi concedida pela autoridade coatora em 08.09.2020 – Id.38565206, sob a concessão de fiança no importe de R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais) e outras medidas cautelares [comunicar qualquer mudança de endereço e responder aos chamados da Justiça], nos seguintes termos:
“Vistos...
1. Não vislumbro qualquer irregularidade no auto de prisão em flagrante, apto a ensejar o seu relaxamento.
2. Ora, a teor do que dispõe o art. 302, e incisos, do Código de Processo Penal, considera-se em flagrante delito quem está cometendo a infração penal, ou acaba de cometê-la, situação esta que restou demonstrada nos autos.
3. Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as testemunhas que acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita e somente recolherá o conduzido à prisão se restar demonstra fundada suspeita, como se vê:
Art. 304. Apresentado o preso à autoridade competente, ouvirá esta o condutor e as testemunhas que o acompanharam e interrogará o acusado sobre a imputação que lhe é feita, lavrando-se auto, que será por todos assinado. § 1 o Resultando das respostas fundada a suspeita contra o conduzido, a autoridade mandará recolhê-lo à prisão, exceto no caso de livrar-se solto ou de prestar fiança, e prosseguirá nos atos do inquérito ou processo, se para isso for competente; se não o for, enviará os autos à autoridade que o seja.
4. No que tange a prisão preventiva, embora não ofenda ao princípio constitucional da presunção da inocência, conforme expresso teor da Súmula 09 do STJ (“a exigência da prisão provisória, para apelar, não ofende a garantia constitucional da presunção de inocência”), deve ser interpretada de forma coerente, de forma a não tornar a exceção uma regra, isto é, não tornar a prisão no curso do processo, ou antes dele, como a regra a ser seguida, uma vez que a diretriz constitucional é justamente no sentido contrário.
5. Com efeito, a manutenção da prisão só se justifica em casos específicos e graves em que estejam presentes os requisitos mencionados no artigo 312 do Código de Processo Penal, regra com a qual deve ser compatibilizada a Súmula mencionada.
6. Nesse sentido é a jurisprudência abaixo transcrita:
“Liberdade provisória - furto - requisitos legais preenchidos - deferimento - irresignação do Ministério Público - pressupostos da prisão preventiva não demonstrado - recurso em sentido estrito - recurso improvido. Não restando demonstrada a necessidade da decretação da prisão preventiva e de outra banda preenchidos os requisitos legais e pessoais afetos ao réu que permite a concessão da liberdade provisória, correta é a decisão que defere a soltura do indiciado. (TJ/MT- RESE 1544/01)” grifos nossos.
7. De fato, acerca da excepcionalidade da medida e da necessidade de estarem presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, convém transcrever a seguinte ementa do Superior Tribunal de Justiça:
“CRIMINAL. HC. QUADRILHA. FALSIFICAÇÃO DE SELO OU SINAL PÚBLICO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA E SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. PRISÃO PREVENTIVA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA OU DA NÃO CULPABILIDADE. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA DE CONCRETA FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DOS DELITOS. CIRCUNSTÂNCIAS SUBSUMIDAS NO TIPO. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA A RESPALDAR A CUSTÓDIA. MAGNITUDE DA LESÃO. FALTA DE VÍNCULO COM OS REQUISITOS CAUTELARES. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA NÃO DEMONSTRADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. ORDEM CONCEDIDA. I. A prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos legais, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação. II. Cabe ao Julgador, ao avaliar a necessidade de decretação da custódia cautelar, interpretar restritivamente os pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, fazendo-se mister a configuração empírica dos referidos requisitos. III. O juízo valorativo sobre a gravidade genérica dos delitos imputados ao paciente, bem como a existência de prova da autoria e materialidade dos crimes, não constituem fundamentação idônea a autorizar a prisão para garantia da ordem pública, se desvinculados de qualquer fator concreto. IV. Aspectos que devem permanecer alheios à avaliação dos pressupostos da prisão preventiva. (...) IX. Precedentes do STF e do STJ. X. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à liberdade provisória, devem ser devidamente valoradas, quando não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a medida constritiva excepcional. XI. Deve ser cassado o acórdão recorrido, bem como o decreto prisional, para revogar a prisão preventiva do paciente, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura em seu favor, se por outro motivo não estiver preso, sem prejuízo de que venha a ser decretada novamente a custódia, com base em fundamentação concreta. XII. Ordem concedida, nos termos do voto do Relator.” (STJ. HC 47712/RJ. HABEAS CORPUS 2005/0149472-0 . Relator(a) Ministro GILSON DIPP (1111). Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA. Data do Julgamento 13/12/2005. Data da Publicação/Fonte DJ 01.02.2006 p. 584. REPDJ 13.02.2006 p. 840. LEXSTJ vol. 199 p. 311) grifos nossos.
8. No caso em tela, não vislumbro a existência desses requisitos, posto que o indiciado, pelo que dos autos consta, não apresenta risco à ordem pública, já que o(s) crime(s) por ele supostamente praticado(s) não se reveste(m) de repercussão tamanha que justifique(m) que seu suposto autor seja “condenado” à prisão desde logo, antes mesmo de eventual sentença condenatória com trânsito em julgado e antes mesmo do início da própria persecução via ação penal.
9. Pela situação retratada nos autos, faz crer que o atuado não tencionará fugir do distrito da culpa caso seja beneficiado com a liberdade provisória (o que, se ocorrer, aí sim motivará a decretação da prisão cautelar), o que não retira de maneira nenhuma a possibilidade da decretação da prisão preventiva no curso do procedimento se as circunstâncias fáticas assim indicarem.
10. Por outro lado, não se pode olvidar que o indiciado foi preso em flagrante delito pela infração penal capitulada no art. 129, §9°, do CP, o que, dado como fato isolado pelo que consta da notitia criminis, não justifica por ora a custódia cautelar.
11. Portanto, diante das informações coligidas, é de se presumir que o indiciado não representa uma ameaça para a sociedade ou para a futura instrução criminal ou aplicação da lei penal, já que não há circunstâncias concretas que levem este Juízo a crer ou concluir que ele poderia fugir ou atrapalhar o normal andamento do processo (o que não se pode presumir em seu desfavor), razão pela qual é de rigor que seja colocado imediatamente em liberdade, por ser medida que se mostra justa e adequada, face, também, ao(s) crime(s) de que é indiciado.
12. Diante do exposto, HOMOLOGO A PRISÃO EM FLAGRANTE e CONCEDO A LIBERDADE PROVISÓRIA ao indiciado IZAEL DE SOUZA SANTANA, MEDIANTE PAGAMENTO DE FIANÇA, que ora fixo (arbitro) no importe de 01 salário mínimo, correspondente ao valor de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais).
13. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver presa) em benefício do indiciado .
14. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida.
15. Dispensada a realização de audiência de custódia no período de quarentena, por força da Recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. 16. Certifique-se quanto a eventual distribuição do pedido de providências protetivas aportado a estes autos. Em caso negativo, promova-se o desentranhamento do referido pedido, com o consequente encaminhamento ao Cartório Distribuidor para as devidas providências.”(Sic.) – (Negritou-se)
Assim, tendo a d. autoridade coatora verificado a ausência dos requisitos para a manutenção do isolamento cautelar, descabida a manutenção da segregação com base única na pressuposição de que o suspeito possui meios de arcar com a fiança arbitrada para o gozo da liberdade, em especial porque há indícios de hipossuficiência financeira, uma vez que é assistido pela Defensoria Pública e consta notícias de que está desempregado - o que, data venia, não pode ser óbice à soltura.
Destarte, à vista do disposto nos artigos 325, §1o, inc. I e 350 do Código de Processo Penal, aliado ao fato de que a segregação já fora tida como desnecessária pelo juízo a quo, constato que o único óbice à liberdade do paciente é a suposição de que possui condições econômicas para arcar com a fiança, o que pela jurisprudência não ressoa apta a dar azo à continuidade da prisão.
Com efeito, é posição assente o C. Superior Tribunal de Justiça – STJ que: “a imposição de fiança, dissociada de qualquer dos pressupostos legais para a manutenção da custódia cautelar, não tem o condão, por si só, de justificar a prisão cautelar do réu, a teor do disposto no art. 350, do Código de Processo Penal” (HC 327.586/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 17/09/2015, DJe 06/10/2015).
Há de se ressaltar, ainda, a recente decisão proferida em 1o de abril de 2020, pelo Exmo. Min. Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n.o 568.693/ES, determinando a extensão dos efeitos da decisão que instituiu a soltura, independentemente do pagamento de fiança, em favor de todos aqueles a quem foi concedida liberdade provisória condicionada ao pagamento de fiança e ainda se encontram submetidos à privação cautelar de liberdade em razão do não pagamento do valor, em todo o território brasileiro.
Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR vindicada, para conceder ao paciente IZAEL DE SOUZA SANTANA a liberdade provisória sem fiança, contudo, à luz das peculiaridades do caso concreto, estabeleço as seguintes medidas cautelares:
1) Comparecimento a todos os atos processuais para o qual for intimado;
2) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, no qual poderá ser notificado dos atos processuais futuros;
3) Proibição de se ausentar do território da Comarca sem autorização judicial;
4) Não se envolver em outro fato criminalmente ilícito;
5) Proibição de se aproximar da vítima à uma distância mínima de 500 (quinhentos) metros, inclusive do local de residência ou trabalho, bem como, de manter contato com a ofendida por qualquer meio de comunicação.
Expeça-se, o juízo singular, o competente alvará de soltura clausulado.
Alerte-se o beneficiário que a violação as medidas cautelares fixadas importarão no restabelecimento da custódia preventiva, que poderá ser novamente aplicada se sobrevier situação que configure a exigência de cautelar mais gravosa.
Intime-se a ofendida, nos termos do art. 21 da Lei n. 11.340/2006
Após, distribua-se o feito na forma regimental, fazendo conclusão ao Desembargador Relator, sorteado na forma prevista no Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e na Resolução no 05/2008/OE, para as providências que entender cabíveis.
Comunicações e providências.